Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-38.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006194-38.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONILSON RODRIGUES LIMA - CPF: 025.539.871-96 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DAMIAO JUNIO PEREIRA BONIFACIO - CPF: 053.944.131-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LASTREADA NO ART. 27 DO CDC – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA REGRA DO ART. 205 DO CC/02, ANTE A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE VALORES DESCONTADOS IRREGULARMENTE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)”
(AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Tese também confirmada em técnica de julgamento do art. 942 do CPC/15. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006194-38.2022.8.11.0004

APELANTE:

RONILSON RODRIGUES LIMA

APELADO:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONILSON RODRIGUES LIMA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória c/c indenizatória

ajuizada em face do
BANCO PAN S.A
, que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada a nulidade do negócio jurídico, julgando-se o extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o prazo prescricional no caso concreto é o decenal, destacando ainda que por
“tratar-se de contrato de trato sucessivo o prazo prescricional passa a fluir a partir da última prestação e assim sendo resta comprovado nos autos a inexistência da ocorrência prescrição declarada”
(sic).

Assevera que
“há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o Recorrido, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o Recorrente descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, o Recorrente foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada”
(sic)
.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença atacada, afastando-se, via de consequência, a prescrição reconhecida, retornando os autos para o juízo
a quo
para que haja sua perfeita triangularização e ordinária tramitação
(Id 159333817).

Contrarrazões ofertadas no Id 159333822, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso devido a ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, sustenta a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id. 159610694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Adentrando à questão controvertida, cinge-se dos autos que
RONILSON RODRIGUES LIMA
ajuizou a presente ação declaratória c/c indenizatória em face do
BANCO PAN S.A.
, onde alega ser funcionário público estadual, e que nesta qualidade, buscou a instituição financeira demandada para a contratação de empréstimo consignado, no entanto, foi ludibriado para aderir ao serviço de cartão de credito consignável (RMC).

Continuou narrando que a instituição financeira, de forma unilateral, impõe uma modalidade de cobrança diversa daquela escolhida pela parte autora, sendo esta operação mais onerosa para a parte hipossuficiente da relação (consumidor) e, ao mesmo tempo, sequer possuí prazo para acabar.

Em arremate, destacou que
“por não ser possível o cancelamento contratual de forma amigável, o Reclamante se vê obrigado a ajuizar a presente demanda para que seja declarado extinto, bem como ser indenizado por todos os transtornos que a desídia e má-fé da Reclamada lhe causou e causa até os hodiernos dias, tanto de natureza material e imaterial”
(sic).

Distribuída a exordial, o Magistrado singular determinou a emenda à inicial, para o fim de que a parte autora promovesse com sua correta qualificação, bem como adequasse com o valor da causa e ainda juntasse o contrato
sub judice
(Id 159334895), providências essas que foram atendidas, respectivamente, nas manifestações de Id 159334896 e 159334898.

Em seguida, vislumbrando que o direito material postulado neste litígio estava fadado ao insucesso, ante possível prescrição, na forma do art. 10 do CPC, o togado singular novamente determinou a intimação da parte interessada para manifestação (Id 159334899), a qual veio aportada no Id 159333802, seguindo-se da prolação da sentença ora atacada, em que antes mesmo de aperfeiçoada a triangularização do processo, reconheceu-se a prescrição da pretensão relacionada a nulidade do negócio jurídico, julgando-se, via de consequência, extinto o processo,
pelo qual o autor agora pede a reforma em sua integralidade.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, na data de
18/07/2022
, ajuizou a presente demanda intitulada como “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte”, sendo os pedidos registrados nos seguintes termos:

“
III. DOS PEDIDOS

a) Requer seja concedida a liminar Inaldita Altera Parte
, determinando que a Reclamada
SUSPENDA IMEDIATAMENTE
os descontos em folha pertinente ao contrato abusivo “entabulado” entre as partes de natureza empréstimo pessoal vide desconto em folha de pagamento independentemente de ultrapassar ou não a margem consignável autorizada em lei,
EM VIRTUDE DO VÍCIO DE INFORMAÇÃO DA RECLAMADA QUE LEVOU O CONSUMIDOR-RECLAMANTE À ERRO DE CONTRATAÇÃO
, bem como não proceda a inclusão do seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por restar devidamente comprovado nos presentes autos seu pedido de cancelamento e restituição de valores, não justificando ser penalizado pelos defeitos na prestação dos serviços oriundos da Reclamada e caso já o tenha inserido, proceda com sua retirada até final deslinde desta ação.

b)
Diante o exposto, requer a V. Excelência a citação da Reclamada através do Correio por carta com aviso de recebimento (A.R) para comparecer à audiência de conciliação a ser designada e, querendo, oferecer sua contestação oportunamente, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, esperando que ao final os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e declarado
nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes
, bem como o valor "creditado" na conta corrente do Reclamante considerado "amostra grátis", nos termos do
artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor, ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para o Reclamante, em dobro;

c)
A condenação da Reclamada pelos danos morais em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, pela contratação fraudulenta, constrangendo o Reclamante, ficando a critério deste douto juízo sua valoração;

d)
A condenação da Reclamada pelos danos existenciais (
desvio produtivo do consumidor
) em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, pela desídia em solucionar o defeito da prestação dos seus serviços, negar o cancelamento e reembolso contratual do Reclamante, abusando do seu direito, fazendo com que ele desperdiçasse seu tempo produtivo (
qualidade de vida
) para ajuizamento desta demanda, bem como todos os demais dissabores que a despreocupação e desatenção da Reclamada lhe causou e causa até os tempos hodiernos, ficando a critério deste douto juízo sua valoração;

e)
Requer a condenação da Reclamada
ao pagamento em dobro
, com fundamento no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, do montante maliciosamente debitado da folha de pagamento do Reclamante (Documento nº. 09. Laudo Técnico Contábil) a
ser calculado em fase de liquidação de sentença
, tendo em vista o lapso temporal de anos de abusividades;”
(sic Id 159334878, págs. 9 e 10 – com destaques no original)

Vê-se, assim, que é indiscutível que tanto a pretensão declaratória, quanto o pedido condenatório, seja por repetição de indébito, seja por indenização por danos morais, advém da tese de inadimplemento contratual, decorrente de vício de consentimento, isto é, possuem a mesma origem.

De outro lado, como bem consignado pelo togado singular, conforme ficha financeira acostada junto à exordial (Id 159334883), tem-se que os descontos supostamente irregulares feitos pelo Banco Pan S/A, a título de empréstimo em cartão de crédito consignado (RMC), aconteceram até o mês de janeiro de 2017 (página 09), de modo que, em tese, a pretensão indenizatória estaria acobertada pelo manto da prescrição, já que passados mais de cinco anos, conforme regra do art. 27 do CDC.

Sobre a prescrição nestas hipóteses, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por certo tempo, aplicou
dois entendimentos distintos
, um tomando o
prazo quinquenal
, consoante citado na sentença combatida, e outro com base no
prazo decenal
, na forma do artigo 205 do Código Civil.

Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº. 1.281.594, em
15/05/2019
, colocou fim a celeuma e uniformizou a incidência da
prescrição decenal
para responsabilidade civil contratual.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO.
PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO.
CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos.”
(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019 – Destaquei)

Logo, quando a pretensão deriva de inadimplemento contratual, de regra, tem-se a prescrição decenal. Contudo, se presente regra específica sobre o caso, possível a discussão.

Ocorre que, em hipóteses de inadimplemento contratual decorrente da ausência de informação, como no caso ora em debate, o vício de consentimento não pode ser tomado como característico de um fato de consumo, isto é, um defeito, haja vista que a parte sequer, conforma suas alegações, queria tal serviço.

Desta forma, porque não caracterizado um fato de consumo, é equívoco contar o prazo prescricional sob a ótica do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tal como feito pelo togado singular, de modo que prepondera a regra geral da Lei Civil.

Digo isso porque, a parte autora, além da pretendida indenização a título de danos morais pela prestação de um serviço defeituoso, ainda postulou pelo ressarcimento do indébito dos valores descontados irregularmente dos seus proventos (item ‘e’), sendo que em tais casos, tratando-se de um pedido eminentemente revisional, de cunho declaratório, portanto, com a consequente restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário viciado, o prazo prescricional é de
dez anos
, conforme artigo 205, do Código Civil.

Vale ressaltar que a eg. Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em
técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº. 1047022-33.2020.8.11.0041
, da qual participaram os eminentes Desembargadores Dirceu dos Santos e Carlos Alberto Alves da Rocha, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC
– CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2. Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.”
(N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021)

Diante disso, considerando que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, contados a partir do efetivo pagamento, que, na espécie, ocorreu em
janeiro/2017
, não há se falar em prescrição do direito do autor.

Deixo de aplicar a regra do artigo 1.013, §3º do CPC, tendo em vista que a causa não se encontra madura.

Por fim, anoto a existência de questão assemelhada já decidida por mim recentemente (RAC nº. 1000859-29.2019.811.0041), inclusive envolvendo as mesmas partes, a evidenciar possível incidência da regra do art. 485, V, do CPC, cujo reconhecimento, no entanto, é obstado pelo art. 10 do mesmo Diploma Legal e consolidado entendimento desta Corte de Justiça
[1]
, de modo que a questão deverá ser melhor analisada na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a ocorrência da prescrição, e, via de consequência, determinar o retorno dos autos para que seja estabelecido o contraditório no que tange a existência de eventual litispendência ao feito de nº. 1000859-29.2019.811.0041.

É como voto.

[1]
N.U 0003005-35.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023